Tribunal: CARF
Processo: 18471.004237/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES AO INCRA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO CONTRIBUINTE ANTES DO LANÇAMENTO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES AO SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 325 DO STF.
O STF decidiu pela constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE ao julgar o Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ". O Regimento Interno do CARF (art. 62) estabelece a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. ANÁLISE QUANTO À HABITUALIDADE. PROVAS ANEXADAS À MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO DA DRJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Incide contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago em pecúnia e habitualmente, esteja ou não a empresa inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT, sendo imprescindível a análise das provas acostados à manifestação para verificação do caráter de habitualidade do pagamento.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAGAMENTO POR MEIO DE TICKET. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011 DA PGFN.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03/2011, DOU de 22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF no 182.
Não incide contribuição previdenciária em caso do seguro de vida em grupo, sem que haja individualização do montante que beneficia a cada um deles, sendo irrelevante a previsão ou não em acordo ou convenção coletiva.
AJUDA DE CUSTO. MUDANÇA DE LOCAL DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA.
O art. 28, § 9o, g, da Lei no 8.212/91 prevê que a ajuda de custo não integra o salário-de-contribuição apenas quando paga em parcela única, exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT. E, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004237/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.259 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
AO
INCRA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO PELO CONTRIBUINTE ANTES DO LANÇAMENTO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES AO SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 325
DO STF.
O STF decidiu pela constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE ao
julgar o Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As
contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei
8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ". O Regimento Interno do
CARF (art. 62) estabelece a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros
do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em
julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/15.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. ANÁLISE
QUANTO
À
HABITUALIDADE.
PROVAS
ANEXADAS
À
MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO DA DRJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Incide contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago em
pecúnia e habitualmente, esteja ou não a empresa inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT, sendo imprescindível a análise das provas
acostados à manifestação para verificação do caráter de habitualidade do
pagamento.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício
na motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das
hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004237/2008-44
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAGAMENTO POR MEIO DE TICKET.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. ATO DECLARATÓRIO No
03/2011 DA PGFN.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório
n° 03/2011, DOU de 22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no
2117/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, autorizando a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação
não
há
incidência
de
contribuição
previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF no 182.
Não incide contribuição previdenciária em caso do seguro de vida em grupo,
sem que haja individualização do montante que beneficia a cada um deles,
sendo irrelevante a previsão ou não em acordo ou convenção coletiva.
AJUDA DE CUSTO. MUDANÇA DE LOCAL DE TRABALHO. ÔNUS DA
PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NATUREZA SALARIAL DA
VERBA.
O art. 28, § 9o, ‘g’, da Lei no 8.212/91 prevê que a ajuda de custo não integra o
salário-de-contribuição apenas quando paga em parcela única, exclusivamente
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do
art. 470 da CLT. E, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à contribuição
destinada ao INCRA, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, e, na parte
conhecida do recurso, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
excluir do lançamento os Levantamentos ALI, PAT e SVG. Vencidos os conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da
Silveira, que deram provimento parcial em menor extensão, excluindo do lançamento apenas os
Levantamentos PAT e SVG..
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 384 a 395) que julgou
improcedente a impugnação mas, manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.171.791-4 (fls. 3 a 162), no valor de R$ 361.872,87, relativo às
contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados pelos serviços prestados ao recorrente, no período de 01/2003 a
12/2004, nos seguintes levantamentos:
a) ALI – ALIMENTAÇÃO PAGA EM DINHEIRO;
b) PAT – TICKET REFEIÇÃO SEM PAT;
c) SVG – SEGURO DE VIDA EM GRUPO;
d) AJC – AJUDA DE CUSTO.
Relatório Fiscal às fls. 222 a 237e Impugnação às fls. 242 a 261.
A DRJ concluiu pela procedência parcial do lançamento porque os créditos
lançados até a competência 11/2003 foram extintos pela decadência, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Decadência parcial. Ocorrência.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, inclusive os
referentes às contribuições destinadas às entidades e fundos paraestatais, no
lançamento por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador.
Ganhos habituais. Não incidência. Requisitos.
Tratando-se de parcelas cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência se sujeita à tributação.
Ajuda de custo. Não comprovação.
Considera-se remuneratória a parcela paga a título de ajuda de custo quando não
apresentados os documentos que fundamentaram os lançamentos contábeis
correspondentes.
Arbitramento. Ônus da prova do sujeito passivo.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de oficio, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Provas. Preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com
a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

O contribuinte foi cientificado em 02/06/2010 (fl. 401) e apresentou recurso
voluntário em 30/06/2010 (fls. 402 a 423) sustentando: a) o pagamento de auxílio alimentação
em dinheiro só ocorre no mês de admissão do funcionário e não tem natureza salarial; b) não
incide contribuição sobre os valores pagos por ticket alimentação sem inscrição no PAT; c) o
seguro de vida em grupo não tem natureza salarial; d) a ajuda de custo tem natureza
indenizatória e; e) inexigibilidade das contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE.
Ato seguinte, a Unidade de Origem informou (fl. 531) que o contribuinte
impetrou, em 10/06/2003, Mandado de Segurança no 2003.51.01.013952-6 (fls. 532 a 552), junto
à Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, tendo como pedido a dispensa do recolhimento da
contribuição devida ao INCRA, nos anos seguintes e nos dez anos anteriores.
o relat rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, entendo que deve ser
parcialmente conhecido, conforme análise da matéria que segue abaixo.
Das alegações recursais
1. Da contribuição devida ao INCRA
Aduz o recorrente que as contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE são
inconstitucionais e, portanto, inexigíveis.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 977.058/RS, sob
a sistemtática dos repetitivos, decidiu pela legalidade da contribuição destinada ao INCRA e
consolidou o entendimento por meio do Enunciado no 516 da Súmula do STJ1.
Em 11/05/2021, foi publicado o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 630.8982 (Tema
495) que decidiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA e fixou a seguinte tese:

1 A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por
empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS.
2 EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha
de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário.
Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem
contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da
colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades
regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo
não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica” 4 O § 2o, III, a,
do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

Tema no 495: “ constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento
da EC no 33/2001”
Ocorre que, conforme relatado, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança no
2003.51.01.013952-6 (fls. 532 a 552), em 10/06/2003, junto à Seção Judiciária do Rio de
Janeiro/RJ, tendo como pedido a dispensa do recolhimento da contribuição devida ao INCRA,
nos anos seguintes ao ajuizamento da lide, bem como nos últimos dez anos.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.171.791-4 (fls. 3 a 162) impugnado neste
processo administrativo fiscal, por sua vez, lançou as contribuições devidas a outras entidades,
com alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e
SEBRAE 0,6%, no período de 01/2003 a 12/2004.
Nos termos da Súmula Vinculante do CARF no 1, importa em renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em caso de concomitância com ação ou medida judicial, deve-se entender
que o contribuinte renunciou à esfera administrativa, não devendo ser conhecido o seu recurso
voluntário, apenas quanto à matéria em discussão no mandado de segurança, no caso a
exigibilidade da contribuição ao INCRA.
Do exposto, deixo de conhecer o recurso voluntário quanto à exigibilidade da
contribuição ao INCRA.
2. Da contribuição devida ao SEBRAE
Quanto à contribuição devida ao SEBRAE, no julgamento do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 603.624, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade desta contribuição (Tema 325):
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
(SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E
INVESTIMENTOS
(APEX)
E
À
AGÊNCIA
BRASILEIRA
DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL
33/2001.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição Federal
não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por
toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.

referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É
constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
advento da EC no 33/01 6 Recurso extraordinário a que se nega provimento 7 Tese fixada para o Tema no 495: “
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive ap s o advento da EC no 33/2001”
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

2 O emprego, pelo art 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas”
demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese.
Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre
a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e
11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição
Federal.
3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".
(RE 603624, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-004 DIVULG 12-01-2021 PUBLIC 13-01-
2021)
O Regimento Interno do CARF (art. 623) preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula
Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos.
Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos
termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
No mesmo sentido:
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADA
A
TERCEIROS.
INCRA
E
SEBRAE.
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. São devidas as contribuições destinadas a
terceiros, no caso INCRA e SEBRAE, a cargo das pessoas jurídicas em geral, incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados que lhe prestem serviços. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). É
vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas
exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. DECISÕES ADMINISTRATIVAS
E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas
pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
(Acórdão no 2202-007.924, Relator Mário Hermes Soares Campos, Publicado em
03/03/2021)
Nesse ponto, portanto, sem razão o recorrente.
3. Auxílio alimentação – pagamento em pecúnia (Levantamento ALI)
O contribuinte sustenta que o pagamento de auxílio alimentação em pecúnia
ocorre apenas no mês de admissão do funcionário, conforme faz prova as planilhas de folha de
pagamento anexadas à impugnação, a verba não possui natureza salarial e se destina a
reembolsar as despesas de alimentação do primeiro mês de trabalho do funcionário.
Consta no Relatório Fiscal que os fatos geradores das contribuições lançadas no
levantamento ALI – ALIMENTAÇÃO PAGA EM DINHEIRO ocorreram com os pagamentos
de valores em dinheiro aos segurados empregados, com o objetivo de pagamento de refeição,
alimentação ou cesta básica.
O levantamento foi realizado a partir das informações obtidas na folha de
pagamento da empresa, contidas em arquivos digitais no formato Manual Normativo de
Arquivos Digitais - MANAD. Os valores dos pagamentos em dinheiro foram obtidos das
rubricas 2340 (ticket refeição/alimentação), 2341 (dif ticket refeição/alimentação), 2350 (cesta
básica) e 2351 (dif cesta básica). Destes pagamentos, foram deduzidos os valores das
participações dos empregados, obtidos das rubricas 2342 (particip ticket ref/alirn) e 2352
(particip cesta básica) (fl. 223).
Da análise do Acórdão proferido pela DRJ (fls. 384 a 395), observa-se que, apesar
de devidamente mencionado no “Relat rio”, o voto condutor não analisou os argumentos
apresentados pelo contribuinte em impugnação de que o pagamento em pecúnia do auxílio
alimentação somente ocorria no mês de admissão de funcionário e que as planilhas apresentadas
seriam aptas a comprovar o alegado.
A decisão recorrida se limitou a dizer que o fornecimento de alimentação, seja em
espécie ou in natura, integra o salário de contribuição quando a empresa não estiver inscrita no
Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT.
Confira-se (fls. 390 a 392):
Do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
18. Não procedem as alegações da Impugnante de que independentemente de estar ou
não a empresa inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, o
fornecimento de alimentação aos seus empregados não integra o salário dos segurados.
Conforme será demonstrado, tem natureza salarial o fornecimento de alimentação, seja
em espécie, ou in natura, sem que a empresa esteja inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador. Vejamos:
18.1. A legislação previdenciária ao expressar o conceito de salário-de-contribuição,
destacou: "... os ganhos habituais sob a forma de utilidades", adequando-se ao texto
constitucional, que diz: "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei" (CF/88, art. 201, § 11°).
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

18.2. Assim, as verbas remuneratórias fornecidas pela empresa, mesmo que sob a forma
de utilidades, são bases de cálculo previdenciária, a não ser que se enquadrem nas
exclusões previstas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/1991, que dispõe
exaustivamente sobre as hipóteses em que determinada parcela não integra o salário-de-
contribuição. A alínea "c" do parágrafo citado assim dispõe:
(...)
19. Ressalte-se que a isenção contida no artigo 28, § 9°, alínea "c", da Lei n° 8.212/1991
e no artigo 3° da Lei n° 6.321/1976 não se aplica ao presente caso, pois a empresa no
período de ocorrência dos fatos geradores em questão não demonstrou estar inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT.
20. Neste caso, a alimentação in natura fornecida pela empresa, sem eu esta tenha feito
adesão pelo PAT, caracteriza-se como sendo vantagem econômica, beneficio para o
empregado, integrando o salário-de-contribuição. Logo, correta a incidência de
contribuição previdenciária sobre a rubrica em exame, no período do presente
levantamento.
A DRJ deixou de analisar o argumento do contribuinte de que o auxílio
alimentação só era pago em dinheiro no mês de admissão do funcionário e que as planilhas
apresentadas junto à impugnação são aptas a comprovar essa alegação.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/994.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/725), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC6.

4 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
5 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
6 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

Com a finalidade de demonstrar que esta alegação do contribuinte é capaz de, em
tese, infirmar o lançamento e a decisão recorrida, cumpre tecer algumas considerações sobre o
auxílio alimentação pago em dinheiro.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores avulsos
e contribuintes individuais.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática7, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
O parágrafo do 9o, alínea “c”, do art 28 da Lei no 8 212/918 elenca entre as verbas
que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura, de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social (Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT).
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “não incide
contribuição previdenciária sobre os valores despendidos a título de vale ou auxílio-
alimentação pagos in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT” (REsp 1815004/SP, Rel
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe
13/09/2019).
Por outro lado, “quando o benefício for pago habitualmente e na forma de
pecúnia, tickets ou auxílio-alimentação, esteja ou não a empresa inscrita no Programa

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
7 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
8 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

de Alimentação do Trabalhador - PAT, deve haver a incidência da referida exação” (STF,
ARE 1.287.043, Relator Ministro Edson Fachin, Publicação em 1o/07/2021). 9
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, DOU de 22/12/2011, com fundamento no Parecer
PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, autorizando a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT”
Nesse mesmo Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, a PGFN dispôs que “quando o
auxílio-alimentação for pago em espécie ou creditado em conta corrente, em caráter habitual,
assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária”
(grifei).
Desse modo, imprescindível a análise das provas colacionadas pelo contribuinte
em sede de impugnação a fim de se verificar a habitualidade, ou não, do pagamento do auxílio
alimentação em espécie.
Não obstante, importante mencionar que a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamentos, em março deste ano, ao julgar recurso voluntário do mesmo contribuinte
e oriundo do mesmo procedimento fiscal, concluiu que o pagamento a título de alimentação em
dinheiro ocorreu somente uma vez, no mês de contratação do funcionário, e, inexistindo
habitualidade da verba não havia que se falar em incidência de contribuições previdenciárias.
Confira-se a ementa do julgado:
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
TICKET.
PAGAMENTO EM PECÚNIA NO PRIMEIRO MÊS DA CONTRATAÇÃO
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de ticket
alimentação/refeição, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de
alimentação do Trabalhador - PAT. Os pagamentos realizados em pecúnia a título de
alimentação no primeiro mês da contratação não possuem habitualidade, inexistindo
natureza salarial, razão pela qual não integram o salário-de-contribuição. (...)
(Acórdão no 2202-007.901, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 08/04/2021)
No presente caso, a decisão recorrida apresenta vício de fundamentação na
medida que não analisou o argumento do contribuinte de ausência da habitualidade, posto que só
haveria pagamento de auxílio alimentação em dinheiro no mês de admissão do funcionário e que,
por isso, não há a natureza salarial desta verba.
A DRJ não analisou as planilhas anexadas em impugnação que, de acordo com as
razões de defesa, são aptas a comprovar a falta de habitualidade do pagamento de auxílio
alimentação em espécie, o que evidencia a omissão da decisão recorrida. Outrossim, não cabe a

9 A jurisprudência do STJ igualmente dispõe que o auxílio-alimentação pago in natura não integra a base de cálculo
da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT; por outro lado, quando pago habitualmente
e em pecúnia, incide a referida contribuição (AgInt no REsp 1785717/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

este órgão julgador a análise das planilhas anexadas à manifestação sob pena de supressão de
instância e cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É nulo o acórdão
proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de
argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-009.507, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicada em
19/04/2021)
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. A ausência de exame das razões que embasam
a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira
instância, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
(Acórdão no 2003-003.331, Relatora Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez, Publicado em 06/07/2021)
Dito isso, seria imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para se
pronunciar sobre as planilhas anexadas pelo contribuinte em sede de impugnação e a existência
de habitualidade no pagamento do auxílio alimentação em espécie.
Ocorre que o § 3o do art. 59 do Decreto no 70/235/72 que regula o procedimento
administra fiscal determina que, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. E o art. 1.013, § 3o, II, do CPC, aplicado
subsidiariamente no procedimento administrativo fiscal, dispõe sobre a desnecessidade de
devolução dos autos à instância de origem quando o processo estiver em condições de
julgamento, com a devida análise do mérito.
Conforme relatado acima, em razão do mesmo procedimento fiscal, foi lavrado
outro auto de infração de obrigação principal (Processo no 18471.004236/2008-8), distribuído à
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamentos, sob a relatoria do Conselheiro
Martin da Silva Gesto. Na ocasião do julgamento, em março de 2021, concluíram que o
pagamento a título de alimentação em dinheiro ocorreu somente uma vez, no mês de contratação
do funcionário, e, inexistindo habitualidade da verba não há que se falar em incidência de
contribuições devidas a Terceiros. Assim, adoto como razões de decidir o voto condutor do
aresto acima citado de relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, que assim dispôs:
Alimentação. Pagamento em ticket. Parcela paga em dinheiro. Inexistência de inscrição
no PAT.
No presente tópico serão tratadas dos seguintes levantamentos:
ALI - Alimentação paga em dinheiro -período de 01/2003 a 12/2004, apurada nas
rubricas 2340 (ticket refeição/alimentação), 2341 (dif ticket refeição/alimentação),
2350 (cesta básica) e 2351 (dif cesta básica).
PAT- Ticket refeição sem PAT - período de 01/2003 a 03/2004, apurado a partir dos
valores dos serviços das notas fiscais de serviço pagas pela autuada a Empresa Ticket
Serviços S/A.
Não concordo com o entendimento da DRJ quanto aos pagamentos de alimentação, seja
ela realizado pelo pagamento de refeição, alimentação ou cesta básica, ou ainda pelo
fornecimento de ticket alimentação refeição/alimentação e ticket cesta básica, sob o
argumento de que a empresa não estaria inscrita no PAT.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

Compartilho do entendimento exarado no acórdão no 2301-005.539, julgado em
08/08/2018, onde por unanimidade se compreendeu que o fornecimento de alimentação
aos empregados não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT. Ademais, cito outros precedentes deste Conselho:
(...)
Pelo exposto, entendo que merece provimento ao recurso afastar do lançamento o
levantamento “PAT- Ticket refeição sem PAT”, bem como, por considerar que o
pagamento a título de alimentação (refeição e cestas básicas) foi realizado em dinheiro
somente uma única vez no primeiro mês de contratação dos novos empregados
contratos, o que ocorre por questões operacionais, inexistindo, portanto, habitualidade
de pagamento em dinheiro de alimentação, de modo que tal procedimento visa
reembolsar o empregado pelas despesas sofridas com a alimentação no primeiro mês de
trabalho, assim resta claro a natureza não-salarial da verba, portanto, não integrante do
salário de contribuição, razão pela qual entendo que merece provimento ao recurso
afastar do lançamento o levantamento “ALI - Alimentação paga em dinheiro”
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que o levantamento ALI
seja excluído das base de cálculo do lançamento.
4. Ticket alimentação sem inscrição no PAT (Levantamento PAT)
Alega o recorrente que o pagamento de auxílio alimentação por meio de ticket,
mesmo sem a inscrição no PAT, não integra a base de cálculo das contribuições devidas a outras
entidades.
Consta no Relatório Fiscal que os fatos geradores das contribuições lançadas no
levantamento PAT ocorreram com o fornecimento de ticket refeição/alimentação e ticket cesta
básica aos segurados empregados da empresa, sem que a empresa estivesse inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT, do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM; que a
empresa aderiu ao PAT em 24/03/2004 e, por isso, foram lançadas contribuições para o período
de 01/01/2003 a 23/03/2004 (fl. 225).
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que a alimentação in natura
fornecida pela empresa, sem que esta tenha feito adesão pelo PAT, caracteriza-se como sendo
vantagem econômica, beneficio para o empregado, integrando o salário-de-contribuição (fl. 392).
Nos termos já expostos no tópico acima, o parágrafo do 9o, alínea “c”, do art 28
da Lei no 8.212/9110 elenca entre as verbas que não integram o salário de contribuição aquelas
recebidas a título de parcela in natura, de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a situação em comento, consolidou o
entendimento de que “No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT”
(AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da

10 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT”
No mesmo sentido:
(...)
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE. Não integram o salário de contribuição os valores relativos à
alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, inclusive por meio de
terceiros/refeitórios, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de
alimentação do Trabalhador PAT.
(Acórdão no 9202-009.391, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 08/03/2021).
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que o levantamento PAT
seja excluído da base de cálculo das contribuições lançadas.
5. Seguro de vida em grupo (Levantamento SVG)
O recorrente aduz que as parcelas pagas a título de seguro em vida em grupo, a
favor dos seus empregados, não possui natureza salarial por força do disposto no art. 28, § 9o,
alínea “p”, da Lei no 8.212/91, prescindindo de previsão em acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
Consta no Relatório Fiscal que os fatos geradores das contribuições lançadas no
levantamento SVG, no período de 08/2003 a 12/2004, ocorreram com o pagamento de seguro de
vida aos empregados da empresa, sem que este beneficio esteja previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Informa ainda que (fls. 228 e 229):
8.2 - A empresa apresentou Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005, que não menciona
o benefício do seguro de vida em grupo. Apresentou ainda declaração, assinada por
Waldyr Gomes da Silva Filho, empregado da área de Recursos Humanos da empresa,
informando que os Acordos Coletivos de Trabalho 2002/2003 e 2003/2004 não foram
localizados. Estes documentos seguem anexos a este relatório.
8.3 - A base de cálculo da contribuição deste AI no período de 08/2003 a 12/2004 foi
obtida a partir dos valores dos serviços das faturas e fichas de compensação de seguro
de vida em grupo e seguro de vida em grupo complementar pagos à empresa
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, CNP] 02.102.498/0001-29.
Seguem anexas cópias destas faturas e fichas de compensação.

8.3.1 - A empresa foi intimada a apresentar Faturas/Notas Fiscais de Seguro de Vida em
Grupo através de Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF recebido em 03/03/08 e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD recebido em
17/09/2008. A empresa foi intimada ainda a apresentar Faturas/Notas Fiscais de Seguro
de Vida em Grupo referentes ao período de jan/2003 a ago/2003 através de Termo de
Intimação Fiscal n° 1, recebido em 28/10/08.
8.3.2 - Entretanto, a empresa não apresentou as faturas referentes ao período de
jan/2003 a jul/2003. Por isto, os valores das competências jan/2003 a jul/2003 foram
arbitrados com base nos mesmos valores da competência ago/2003.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que o seguro de vida não foi
pago em conformidade com o disposto no art. 214, § 9o, inciso XXV, do Decreto no 3.048/99.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
2119/2011 dispondo que o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles não se inclui no conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição
previdenciária sobre a referida verba.
Na sequencia, o Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/2011, autorizou a
dispensa de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, quanto às
ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária quanto ao seguro de
vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles.
A Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em resposta à consulta
formulada pela Coordenação do Contencioso Administrativo Tributário (COCAT) acerca da
necessidade de esclarecimento do alcance do Parecer PGFN/CRJ no 2.119/2011, que subsidiou o
Ato Declaratório no 12/2011, em seu resumo dispôs que “o STJ já firmou jurisprudência no
sentido de se afastar a incidência de contribuição previdenciária em caso de o seguro empregador
em favor de um grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia
a cada um deles, porque tal conceito de salário, sendo irrelevante a previsão ou não em acordo ou
convenção coletiva.
Confira-se:

Nesse sentido o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011. ATO DECLARATÓRIO No 12/2011. NOTA
SEI No 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. É incabível a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de seguro de vida em grupo,
independentemente da existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
(...)
(Acórdão no 2202-007.901, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, Publicado em
08/04/2021)
(...) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ATO
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

DECLARATÓRIO PGFN No 12, DE 20/12/11. ART. 62, §1°,II,C DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF. Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a
título de seguro de vida em grupo, ainda que a concessão do benefício não tenha sido
prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho, conforme entendimento
veiculado no Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no 12, de
20/12/11 e na Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em observância ao art.
62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento do CARF devem observar em
suas decisões a existência de dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda. (...)
(Acórdão no 2202-008.090, Relator Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Publicado
em 09/06/2021).
Finalmente, na sessão Plenária do CARF realizada em 06/08/2021, foi aprovado o
Enunciado de Súmula no 182, que assim dispõe:
Súmula 182 - O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do
grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a
cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto
em acordoou convenção coletiva de trabalho.
Diante do exposto, o recurso voluntário deve ser provido, nesse ponto, para que o
levantamento SVG seja excluído da base de cálculo das contribuições lançadas.
6. Ajuda de custo (Levantamento AJC)
O recorrente alega que a ajuda de custo possui natureza indenizatório e não
integra a base de cálculo das contribuições lançadas e que a falta de documentos aptos a
comprovar a mudança de local de trabalho do funcionário não é suficiente para conferir natureza
salarial a essa verba, que só é paga uma única vez para ressarcir as despesas do funcionário.
A Fiscalização concluiu que os fatos geradores das contribuições lançadas no
levantamento AJC ocorreram com os pagamentos de valores em dinheiro aos segurados
empregados da empresa, a título de ajuda de custo, sem que houvesse a comprovação da
mudança do local de trabalho do empregado.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de ausência de comprovação da
mudança do local de trabalho do empregado.
O art. 28, § 9o, ‘g’, da Lei no 8.212/9111 prevê que a ajuda de custo não integra o
salário-de-contribuição apenas quando paga em parcela única, exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT.
Portanto, as vantagens pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a mudança de localidade
de residência do empregado, em caráter permanente, para município diferente daquele em que
residia devem integrar o salário-de-contribuição.

11 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97)
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004237/2008-44

No caso, não restou comprovado que os valores de ajuda de custo visaram
efetivamente ressarcir despesas com a mudança de local de trabalho do empregado.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Nesse mesmo sentido:
(...) SALÁRIO DE CONTRIBUILÇÃO. AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO A verba intitulada “Ajuda de Custo”, paga pela empresa em
desacordo com a legislação previdenciária, integra o salário de contribuição por possuir
natureza salarial.
(Acórdão no 2402-006.913, Publicado em 1o/10/2019)
De modo que a verba paga a título de ajuda de custo deve integrar o salário-de-
contribuição uma vez que não restou comprovado que foi paga em parcela única e se destina a
atender despesa decorrente de mudança de local de trabalho do empregado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo da alegação referente à contribuição destinada ao INCRA, por
renúncia à instância administrativa, em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação
judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, e, na parte conhecida do recurso, dar
provimento parcial para excluir do lançamento os Levantamentos ALI, PAT e SVG.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital